Tribunal: TJBA
Processo: 8047927-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047927-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO DE CONSTRUCAO POEME HORTO

Advogado(s)
:
JOAO RAPHAEL CORREIA BARBOSA DE SA, DANIEL JOSE NOGUEIRA LAPA, THIAGO ARRAES DE ALENCAR NOROES

AGRAVADO: JOSE RICARDO TRANCOSO BRITTO

Advogado(s)
:
FERNANDA ALVES CALDAS LOPES, VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E RESILIÇÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESILIÇÃO ANTERIOR AOS 3 MESES DE INADIMPLÊNCIA QUE ENSEJARAM O LEILÃO DO IMÓVEL. DISCUSSÃO DE VÍCIOS NO CONTRATO. PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DE UM LEILÃO DE IMÓVEL. RISCO AO AGRAVADO E AO FUTURO ADQUIRENTE. IMÓVEL QUE POSSUI CONFLITO SEM RESOLUÇÃO.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

REJEITADOS.

Os Embargos se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no próprio acórdão embargado. Verificada a manifestação da Turma Julgadora sobre os temas/questões apontados pela parte embargante e inexistindo qualquer reparo a ser feito no julgado recorrido, na forma do artigo 1.022 do CPC, a hipótese é de rejeição.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos Declaratórios
no Agravo de Instrumento nº 8047927-68.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO POEME HORTO
e como agravado
JOSÉ RICARDO TRANCOSO BRITTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,